Tribunal: TJBA
Processo: 8048914-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048914-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TALICSON REIS DA SILVA e outros Advogado(s): CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO PELA PRÁTICA DE 02 (DOIS) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E 01 (UM) TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA, NESTE PARTICULAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO NA PRONÚCIA. MOTIVOS QUE PERMANECEM INALTERADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. O habeas corpus não pode ser conhecido no que tange à alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, pois a matéria desafia recurso próprio, previsto no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, que já foi manejado pela defesa e se encontra pendente de julgamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os requisitos para a segregação cautelar do paciente foram analisados, exaustivamente, por esta Turma Julgadora quando do julgamento do HC nº 8020119-59.2022.805.0000 (julgado em 30/08/2022) e do HC Nº 8061689-88.2023.8.05.0000 (julgado em 29/01/2024), ambos impetrados em seu favor, e denegados à unanimidade. 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no presente caso. ORDEM DENEGADA. HC 8048914-07.2024.8.05.0000 – LUIS EDUARDO MAGALHÃES RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8048914-07.2024.8.05.0000, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, impetrado por CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA em favor de TALICSON REIS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.